Tribunal: CARF
Processo: 10980.900337/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.900337/2013-17
ACÓRDÃO
3002-003.797 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WITZENMANN DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007

CRÉDITOS DA IMPORTAÇÃO. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. DIREITO A
COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
Os créditos relativos à importação de bens e de serviços vinculados a
operações de exportação, podem ser utilizados no desconto de débitos da
Contribuição para Cofins

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão– Presidente

Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.797 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.900337/2013-17
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon,
Anselmo Messias Ferraz Alves (substituto[a] integral), Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão
(Presidente)

RELATÓRIO
Conselheira Gisela Pimenta Gadelha Dantas - Relatora
Trata o presente processo de análise do direito creditório referente a COFINS Não-
Cumulativa – Exportação do 2o Trimestre do ano-calendário 2007, relacionado ao Pedido de
Compensação constante do PER/DCOMP No 05352.23863.160109.1.1.09-2959, homologado
parcialmente em R$ 17.679,29:

A
Recorrente
transmitiu,
posteriormente,
as
DCOMP ́s
no
27981.64799.160109.1.3.09-7597 e 04445.41535.190109.1.3.09-8299, visando compensar os
débitos nelas declarados.

Em sede de fiscalização, entretanto, o Despacho Decisório no 043203875
reconheceu parcialmente o crédito pleiteado, homologando parcialmente a compensação
declarada na DCOMP no 27981.64799.160109.1.3.09-7597 e não homologando a declarada na
DCOMP no 04445.41535.190109.1.3.09-8299, sob a justificativa de que o crédito reconhecido teria
sido insuficiente para compensar os débitos:

Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.797 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.900337/2013-17
3

Cientificada do Despacho Decisório, a ora Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade, na qual sustentou a inconstitucionalidade da medida, tendo em vista a
legitimidade dos créditos apresentados, bem como requereu a reforma da decisão no sentido de
serem homologados os créditos aludidos em sua integralidade.

Em sede de julgamento, os membros da 7a Turma da DRJ/JFA, por unanimidade de
votos, julgaram improcedente a Manifestação de Inconformidade da ora Recorrente. O Acórdão
no 09-73.284 foi lavrado sem ementa, por força da Portaria RFB no 2724, de 27 de setembro de
2017.

Na ocasião, entendeu a 7a Turma da DRJ/JFA que a hipótese não permitia o
reconhecimento do crédito em questão, tendo em vista que as hipóteses desonerativas previstas
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.797 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.900337/2013-17
4
no art. 17 da Lei no 11.033/2004 aplicam-se apenas às operações de venda realizadas para o
mercado interno.

Inconformada com o teor do R. Acórdão, a Contribuinte interpôs Recurso
Voluntário, aduzindo que o entendimento da DRJ estaria equivocado, pautando o mérito de sua
defesa no art. 5o, § 1o, I, da Lei no 10.637/02 e no art. 6o, §1o, I, da Lei 10.833/03.

É o relatório.

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha, Conselheira Relatora.
O presente Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.
O Recurso Voluntário pretende a reforma do Acórdão no 09-73.284 - 7a Turma da
DRJ/JFA, no que tange ao direito de crédito, em sua integralidade, constante das DCOMPs no
27981.64799.160109.1.3.09-7597 e no 04445.41535.190109.1.3.09-8299, referentes a COFINS -
Exportação do 2o Trimestre do ano-calendário 2007.

Passo a decidir.
Mérito

Sustenta a Recorrente que o normativo previsto no art. 6o, §1o, I, da Lei 10.833/03
autoriza a prática de compensação pretendida. Nesse sentido, defende que a mera isenção, no
caso das exportações, não seria capaz de equilibrar a balança comercial, razão pela qual o
legislador conferiu redação autorizativa da compensação com outros tributos, dos saldos credores
de PIS e de COFINS acumulados em razão da não incidência das contribuições nas exportações. Diz
a Recorrente:

“(...) para tributos não-cumulativos (como PIS e COFINS), a mera
desoneração das exportações, por meio de técnicas do legislador como a
isenção ou a não incidência por si só não basta para garantir o fim
econômico buscado – qual seja, o estímulo da balança comercial favorável,
seguindo a máxima que “não se exportam tributos”.

Isto porque, nestas situações, a mera concessão de isenção/não incidência
nas exportações acaba acarretando, via de regra, o acúmulo de créditos
excedentes de PIS e COFINS, uma vez que: de um lado, há aquisição de
insumos tributados normalmente por estas contribuições sociais, ao passo
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.797 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.900337/2013-17
5
que, na saída (que se dá por meio de exportação), as receitas decorrentes
das exportações não sofrem incidência de PIS e de COFINS.

É nesse contexto que se insere a previsão do art. 5o, § 1o, I, da Lei no
10.637/02 (PIS) e do art. 6o, §1o, I, da Lei 10.833/03 (COFINS) – dispositivos
que autorizam, expressamente, a compensação, com outros tributos, dos
saldos credores de PIS e de COFINS acumulados em razão da não incidência
das contribuições nas exportações”. (fls. 4/5 do Recurso)

De outro lado, a DRJ sustenta que o artigo 3o supramencionado exclui a
possibilidade de crédito.
O cerne da presente questão, portanto, está na interpretação da legislação vigente
e se ela é aplicável ao caso ora em análise. Vejamos o que prevê esse artigo 3o:

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2oa pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:

(...)

§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:

I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País; {grifos não constam do original}

De fato, os arts. 5o da Lei no 10.637/2002 e 6o da Lei no 10.833/2003 determinaram
que os créditos apurados no mercado interno e vinculados à receita de exportação são passíveis
de compensação e, após o encerramento do período de apuração, de ressarcimento. Todavia, a
leitura do artigo 3o condiciona e excetua tal direito às hipóteses nele elencadas, motivo pelo qual
não se pode interpretar ampliativamente previsão que a própria lei buscou restringir.

Verifica-se, neste recorte semântico-normativo, um estado de lacuna caracterizado
pela ausência de previsão expressa de utilização dos créditos de PIS e COFINS na importação de
insumos relacionados às receitas de exportação.

A Recorrente defende que, à época em que editadas as leis que regem as
contribuições (2002 e 2003) sequer existiam as figuras do PIS e da COFINS sobre a importação de
bens e serviços, e que a referida hipótese de incidência veio a ser abarcada somente após a
Emenda Constitucional 42/03, ao que se seguiu a edição da Lei 10.865/04.

Menciona a Recorrente que, no intento de suprir lacuna e permitir a compensação
desses créditos, sobreveio a Lei no 11.116/2005, notadamente seu art. 16, ao assim estabelecer:

Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
apurado na forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865,
de 30 de abril de 2004, acumulado ao final de cada trimestre do ano-
calendário em virtude do disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de
dezembro de 2004, poderá ser objeto de:

Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.797 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.900337/2013-17
6
I - Compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria; ou

II - Pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.

Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de
agosto de 2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de publicação
desta Lei, a compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado
a partir da promulgação desta Lei.

Em outras palavras, houve autorização expressa para a operação pretendida pelo
contribuinte, ora Recorrente.

Diante do exposto, entendo ser aplicável às operações de exportação, a disciplina
do art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, de modo que os créditos relativos à importação de bens e de
serviços vinculados a operações de exportação, são passíveis de compensação com outros tributos
ou de ressarcimento, nos termos do art. 16 da Lei no 11.116, de 2005.

Nesse diapasão, existe Jurisprudência deste E. Conselho:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/2011 A 30/09/2011
CRÉDITOS DA IMPORTAÇÃO. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. DIREITO A
COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
Os créditos relativos à importação de bens e de serviços vinculados a
operações de exportação, podem ser utilizados no desconto de débitos da
Contribuição para Cofins. (Acórdão no: 3002-003.324. Relatora NEIVA
APARECIDA BAYLON Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção.
Sessão de: 19/11/2024. Publicação: 22/01/2025).

*** *** ***

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
CRÉDITOS DA IMPORTAÇÃO. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. DIREITO A
COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
Os créditos do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, relativos à importação de
bens e de serviços vinculados a operações de exportação, que não puderem
ser utilizados no desconto de débitos da Contribuição para o PIS/Pasep,
poderão ser objeto de compensação ou de ressarcimento ao final do
trimestre. (Acórdão no 3201-008.601 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara/
1a Turma Ordinária. Sessão de 28/05/2021. Relator Conselheiro Paulo
Roberto Duarte Moreira).

*** *** ***

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.797 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.900337/2013-17
7
CRÉDITOS DA IMPORTAÇÃO. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. DIREITO A
COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
Os créditos do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, relativos à importação de
bens e de serviços vinculados a operações de exportação, que não puderem
ser utilizados no desconto de débitos da Contribuição para o PIS/Pasep,
poderão ser objeto de compensação ou de ressarcimento ao final do
trimestre. (Acórdão no 3402-007.657 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara
/ 2a Turma Ordinária. Sessão de 19/09/2020. Relator Conselheiro Rodrigo
Mineiro Fernandes).

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
CRÉDITOS DA IMPORTAÇÃO. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. DIREITO A
COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
Os créditos do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, relativos à importação de
bens e de serviços vinculados a operações de exportação que não puderem
ser utilizados no desconto de débitos da Contribuição para o PIS/PASEP,
poderão ser objeto de compensação ou de ressarcimento ao final do
trimestre. (Acórdão no 3002-001.771 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma
Extraordinária. Sessão de 11/02/2021. Relatora Conselheira Sabrina
Coutinho Barbosa).

Portanto, a meu ver, assiste razão à Recorrente quanto à possibilidade de utilização
dos créditos de contribuições descontados referente às importações de insumos vinculados à
receita de exportações. Isso porque, como exposto, as Leis no 11.033/2004 e 11.116/2005
passaram a prever a manutenção dos créditos das importações, quando vinculadas a vendas
efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência e permitiram a possibilidade
de utilização dos créditos apurados em compensações e ressarcimentos.

Consoante os precedentes colacionados, um dentre os quais compus a sessão de
julgamentos e segui o voto da relatora, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 76
DF CARF MF
Original